Tribunal: TJSP
Processo: 2189691-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TUTELA QUE ASSEGUROU À AUTORA, AGRAVADA, PERMANÊNCIA NO CARGO DE SÍNDICA DO EDIFÍCIO. PRETENDIDA CASSAÇÃO DESACOLHIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
Decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela para manter os efeitos de assembleia condominial, assegurando à autora a posse no cargo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TUTELA QUE ASSEGUROU À AUTORA, AGRAVADA, PERMANÊNCIA NO CARGO DE SÍNDICA DO EDIFÍCIO. PRETENDIDA CASSAÇÃO DESACOLHIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
Decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela para manter os efeitos de assembleia condominial, assegurando à autora a posse no cargo de síndica para o qual foi eleita, até eventual contraordem, e suspendeu os efeitos de nova assembleia realizada, no que conflitar com os resultados da anterior.
Inconformismo dos corréus, condôminos, não acolhido.
Preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. Não verificadas, em princípio, irregularidades no sistema de votação a justificar a convocação de nova assembleia para destituir a autora do cargo de síndica.
Controvérsia que demanda estabelecimento de contraditório e eventual dilação probatória.
Recurso desprovido. Decisão mantida.